Tribunal: TJSP
Processo: 2180627-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Sustação de contrato bancário – Liminar – Deferimento - Presença dos requisitos legais – Aparência do bom direito – Alegação de não contratação – Concessão que não prejudica o agravante e pode ser eficazmente revertida – Agravo desprovido – Decisão mantida.